Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA/DENVER. OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA. CAPACITAÇÃO TÉCNICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. A juntada de documentos na segunda instância para comprovar questões de fato pode ser admitida quando demonstrada a impossibilidade de fazê-lo na fase instrutória por motivo de força maior.
2. Sobre o método ABA ou DEVER a ANS alterou o seu posicionamento, para impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista – TEA.
3. O reembolso para tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde deve ocorrer de acordo com a tabela contratual, o que pode ser excepcionado quando não for comprovada a capacitação técnica dos profissionais da rede credenciada.
4. É indevida a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados conforme o zelo do advogado, a importância da causa, o volume de trabalho realizado e o tempo exigido para análise dos documentos apresentados.
5. Negou-se provimento ao recurso.